Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-98.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000923-98.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILTON TIBURTINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jussara contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para restabelecer a carga horária de 40 horas semanais de servidor público (professor) e determinar o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste apenas em saber se o cumprimento de decisão liminar, que determinou a reimplantação da jornada de trabalho do servidor, acarreta a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de obrigação imposta por meio de tutela provisória, ainda que satisfativa, não resulta na perda do objeto da ação, pois a medida tem caráter precário e necessita de confirmação por sentença de mérito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

4. O interesse processual do autor persiste, pois a decisão definitiva é necessária para consolidar o direito e para analisar questões patrimoniais pretéritas, como o pagamento das diferenças salariais relativas ao período em que a carga horária foi indevidamente reduzida.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O cumprimento de decisão liminar que restabelece a carga horária de servidor público não acarreta a perda superveniente do objeto da ação, permanecendo o interesse no julgamento de mérito para a confirmação da tutela e para a análise dos efeitos patrimoniais decorrentes do ato questionado."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8000923-98.2021.8.05.0110
,
em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e,
apelado,
JAILTON TIBURTINO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.